Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ESTRITA NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO FATO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é o recebimento dos recursos somente no efeito devolutivo, em face da necessidade de atuação célere e imediata do Estado, afastando a criança ou o adolescente da situação de perigo em que se encontra. Ademais, o apelante não demonstrou, efetivamente, o dano irreparável que ocorreria acaso o recurso não fosse recebido no efeito devolutivo. Assim, nos termos do art. 215 do ECA, não há óbice ao recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
2. Evidenciada a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não há se falar em ilegalidade do ato de busca pessoal, devendo, pois, ser consideradas lícitas todas as provas dali derivadas.
3. O acervo probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo espaço para o acolhimento do pleito desclassificatório.
4. O delito de tráfico de drogas constitui crime de natureza múltipla, sendo dispensada a prova de resultado naturalístico para a sua consumação, bastando a configuração de um dos verbos nucleares do tipo para a verificação de sua adequação típica.
5. A medida socioeducativa de internação tem por característica a institucionalização do menor infrator, com privação de sua liberdade e deve, por esse motivo, respeitar a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Assim, a sua aplicação pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, além de ser recomendada em caso de descumprimento injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta e reiteração no cometimento de outras infrações graves. No particular, tal medida mostra-se adequada não só em virtude do ato infracional cometido, como também em razão das condições pessoais e sociais do representado.
6. Independentemente de o ato infracional ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a medida extrema (internação) pode ser aplicada, quanto mais em casos como o dos autos, onde o adolescente ostenta condições pessoais desfavoráveis e descumpriu medidas anteriormente estabelecidas, não sendo possível a aplicação de medida mais branda.
7. Recurso conhecido e improvido.